Tribunal: TJBA
Processo: 8182096-52.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8182096-52.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RAFAEL DA CRUZ CHAVES e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Rafael da Cruz Chaves e Micael Francisco da Silva contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa, em razão da subtração, mediante violência e grave ameaça, de bens da vítima, sendo presos em flagrante na posse da res furtiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar a Súmula nº 231 do STJ para permitir a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa com redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas por autos de prisão em flagrante, termos de apreensão e restituição, depoimentos testemunhais e confissão dos réus, não sendo objeto de impugnação recursal. 4. O Juízo de origem fixa corretamente a pena-base no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 5. A incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ. 6. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 158), reafirma a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas, vinculando os demais órgãos do Judiciário. 7. A jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal local mantém a aplicação da Súmula nº 231, vedando a mitigação desse entendimento. 8. A majoração da pena na terceira fase, em razão do concurso de pessoas, é aplicada corretamente e de forma proporcional. 9. O regime inicial semiaberto está adequado ao quantum da pena e às circunstâncias do caso, nos termos do art. 33 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. A Súmula nº 231 do STJ permanece válida e aplicável, conforme reafirmação pelo STF em repercussão geral. 3. Fixada a pena-base no mínimo legal, é inviável sua redução na segunda fase da dosimetria. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, b, 65, I e III, d, 68 e 157, §2º, II; CPP, art. 387, §2º; LEP, art. 66, III, c. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 597.270/RS (Tema 158 da repercussão geral); STF, Rcl 10793, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 13/04/2011; STJ, AgRg no RE nos EDcl no REsp nº 2.052.085/TO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 21/10/2025; STJ, REsp nº 2.097.438/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/08/2025; TJBA, Apelação nº 0517386-07.2019.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 0300420-10.2019.8.05.0079. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 8182096-52.2025.8.05.0001, em que figuram, como Apelantes, RAFAEL DA CRUZ CHAVES e MICAEL FRANCISCO DA SILVA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, permanecendo inalterada a sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 22 de abril de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07